Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-78.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010494-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELEN CRISTINA DE ASSIS FREITAS - CPF: 990.149.471-00 (RECORRENTE), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 09.089.356/0003-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010494-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°
1010494-78.2024.8.11.0002

Recorrente:
Suelen Cristina de Assis Freitas

Recorridos:
Nu Pagamentos S.A. e Efi S.A. – Instituição de pagamento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela parte recorrida que justificasse a reparação pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da recorrida pelo prejuízo suportado pela recorrente em razão do pagamento de boleto fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação do serviço (art. 14 do CDC), salvo em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

O pagamento do boleto fraudulento ocorreu por negligência da recorrente, que não verificou a autenticidade dos dados do destinatário antes da quitação, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade da parte recorrida.

5.

A recorrida não praticou ato ilícito nem contribuiu para a fraude, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela recorrente.

6.

A jurisprudência consolidada entende que, em casos de golpe do boleto fraudulento, a responsabilidade não recai sobre o prestador de serviço quando a fraude ocorre por falha exclusiva do consumidor ao não conferir os dados do pagamento.

7.

Inexistindo ato ilícito, não há obrigação de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva do consumidor pelo pagamento de boleto fraudulento afasta a responsabilidade da empresa prestadora de serviço.

2.

A ausência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

3.

A conferência dos dados do beneficiário antes da quitação de boleto bancário é dever do consumidor, cuja inobservância exclui a responsabilidade do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, artigo 344.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, 4° Câmara de Direito Privado, TJMT, julgado em 06.09.2023; N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, 1° Turma Recursal, TJMT, julgado em 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010494-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°
1010494-78.2024.8.11.0002

Recorrente:
Suelen Cristina de Assis Freitas

Recorridos:
Nu Pagamentos S.A. e Efi S.A. – Instituição de pagamento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Suelen Cristina de Assis Freitas
.

Ação:
de

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

S
entença (Id. 275876885):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelas instituições financeiras que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id. 275876889):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 275876889):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010494-78.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n°
1010494-78.2024.8.11.0002

Recorrente:
Suelen Cristina de Assis Freitas

Recorridos:
Nu Pagamentos S.A. e Efi S.A. – Instituição de pagamento

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de

Indenização por Danos Materiais
proposta por
Suelen Cristina de Assis Freitas

em face de

Nu Pagamentos S.A. e Efi S.A. – Instituição de pagamento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora relata, em síntese, que efetuou o pagamento de sua fatura de energia no valor de R$92,01(noventa e dois reais e um centavo), por meio de PIX. Contudo, dias após a quitação, recebeu nova cobrança da concessionária de energia, relativa à mesma fatura já paga, ocasião em que constatou que o valor havia sido transferido a terceiro.

Em contraponto, a empresa recorrida, Nu Pagamentos S.A., defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço.

Da análise do comprovante de pagamento apresentado no Id. 275876873, verifica-se que a conta bancária beneficiária pertence a terceiro denominado “ESPECIAL QUITAÇÃO FATURA”, não havendo qualquer vínculo com a concessionária de energia.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte Autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO BOLETO FALSO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO- DECISÃO MANTIDA - AGRAVOINTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Falta de cautela mínima do pagador.

2. Ausente nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da concessionaria de energia.

3. Inexistência do dever de indenizar.

4. Culpa exclusiva do consumidor, que exclui responsabilização da fornecedora, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do código de defesa do consumidor.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e material

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1017419-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)
”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador. (N.U 1033766-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorridas pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025